Tribunal: STF
Processo: HC 183698
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 568.054, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel da Silva Nascimento contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia no HC n. 0000857-62.2020.8.22.0000, que denegou a ordem, mantendo incólume a segregação cautelar. 
    Narram os autos que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho/RO, na Ação Penal n. 0001190-63.2020.8.22.0501, o paciente foi preso em flagrante por terem sido encontrados sob sua guarda 3.451,86 g de maconha e uma arma de pressão adaptada para calibre .22. 
    Homologado o flagrante, a segregação foi convertida em preventiva, estando a Ação Penal n. 0001339-59.2020.8.22.0501 em curso na 1ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO. 
    Aponta a defesa, na presente impetração, constrangimento ilegal decorrente da segregação cautelar do paciente, pela ausência dos requisitos; por não estar recolhido em local compatível com uma Sala de Estado-Maior; acarretando a necessidade de sua transferência para prisão domiciliar; bem como pela possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão; inclusive pela atual situação de crise na saúde pública decorrente do surto de coronavírus. 
    Diz que o local onde se encontra recolhido o paciente deveria ser desprovido de grades e de portas fechadas pelo lado de fora, o que não é o caso. [...] O local onde inscritos na OAB, quando decretada prisão de natureza cautelar, devem ser recolhidos, deve preencher os requisitos para ser considerado como Sala de Estado-Maior, ou seja, deve ser local NÃO equiparado a cela, que NÃO possua grades nas portas (fls. 14/15). 
    Assevera ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; bem como insiste na alegação de que, em relação ao advogado recolhido preso, antes do trânsito em julgado, nos termos do inciso V, do art. 7º, do Estatuto da Advocacia, é imperioso destacar que o recolhimento do profissional será obrigatoriamente em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e na sua falta, em prisão domiciliar (fl. 29).
    Defende que, na falta de recinto penitenciário adequado ao advogado, nos termos da lei, está previsto o seu recolhimento através da modalidade prisão domiciliar, não sendo admissível que seja recolhido em prisão comum ou dependência especial, separada dos demais presos, como aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (fl. 34). 
    Argumenta que o Brasil vive um surto sem precedentes de um vírus (COVID19) que pouco se sabe a respeito, que vem ceifando vidas no mundo inteiro, atendo a esse risco iminente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação nº62 de 17 de março de 2020. Onde nos seus artigos recomenda aos presos provisórios que sejam encaminhando para suas residências (monitorado ou prisão domiciliar) artigos 4º e 5º (fl. 34). 
    É o relatório. 
    Inicialmente, destaco que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, nesse primeiro juízo de cognição sumária, não vejo o fumus boni iuris do pedido, porquanto, além da existência de elementos concretos que fundamentam a segregação cautelar, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Ao que se observa dos autos, a segregação cautelar está fundamentada na necessidade da instrução criminal e na garantia da ordem pública, caracterizada pela quantidade da droga apreendida, e pela periculosidade do acusado, evidenciada pelos seus antecedentes criminais, além de seu envolvimento com integrantes de facção criminosa, o que resultou, inclusive, em expedição de mandado de busca e apreensão em ação penal que apura crime de homicídio. 
    Ademais, consta do acórdão impugnado, que o paciente possui maus antecedentes e resta demonstrada também a sua potencial periculosidade, dado seu envolvimento que tem com integrantes de facção criminosa, demonstrando a propensão para a reiteração criminosa, situação que não autoriza a revogação da prisão preventiva (fl. 41 - grifo nosso). 
    Por oportuno, anoto, do parecer ministerial apresentado ao Tribunal de origem, trecho da representação da autoridade policial informando que o SEVIC desta Especializada apurou que o advogado Daniel da Silva Nascimento é, ao menos em tese, o advogado de integrantes da facção PCP/Família do Gueto e possui laços estreitos com os representados. A equipe de investigações teve acesso a uma fotografia enviada pro um colaborador em que o advogado posa em meio a estes [...]. Informações recebidas pela equipe de investigações [...] dão conta de que o [paciente] protege os envolvidos, os acolhendo em sua própria residência, e que, inclusive, ele é usuário de drogas, conforme se pode verificar em prints de mensagens juntadas no Relatório do SEVIC, extraídos de uma conversa mantida com uma pessoa que reside na mesma rua que o advogado (fl. 303). 
    Em relação às prerrogativas do causídico, em especial a inadequação do local em que se encontra recolhido, que nada tem de compatível com uma Sala de Estado-Maior, a Corte de Justiça estadual não tratou da controvérsia, tendo o causídico quedando-se inerte, deixando de provocar a manifestação do Tribunal mediante embargos de declaração (exaurimento), o que impede o conhecimento do mandamus nesse particular, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Quanto ao risco à saúde aventado pelo paciente, cumpre destacar o trecho da Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que indicou a reavaliação da prisão cautelar, inclusive prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que, em princípio, é o caso dos autos. 
    Tal avaliação, no entanto, é de competência da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO, responsável pela Ação Penal n. 0001339- 59.2020.8.22.0501, sendo vedada a análise do tema diretamente por esta Corte. 
    Nesse contexto, por ora, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, determinando à Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal que encaminhe cópia do inteiro teor da petição ao Juízo de origem, recomendando urgência na análise da necessidade da prisão preventiva, à luz da recomendação do CNJ. 
    Solicitem-se informações ao Juízo da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO sobre a atual situação do paciente e do andamento da Ação Penal n. 0001339-59.2020.8.22.0501, devendo ser remetida a esta Corte Superior a chave de acesso dos autos eletrônicos, inclusive a mídia da audiência de custódia, a sentença (caso tenha sido proferida), bem como a decisão sobre a reavaliação da segregação cautelar à luz da Recomendação n. 62/CNJ. 
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03. Foram apreendidos “3.451,86 g de maconha e uma arma de pressão adaptada para calibre .22”. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “o juízo de 1º grau não realizou contextualização concreta, individualizada e sobre elementos constantes nos autos e atribuídos ao Paciente que tornariam necessária a manutenção do decreto prisional para ele, exigência esta que é imperiosa para a idoneidade de toda e qualquer cautelar”. 
    Considera que “o Paciente não representa nenhum risco ao andamento processual”., embora tenha sido “apontado por manter estreito relacionamento com membros da facção PCP- Primeiro Comando do Panda/Família do Gueto”. 
    Sustenta que a decisão que manteve a prisão cautelar “ainda possui uma segunda ilegalidade, notadamente a de que não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao Paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, deixando novamente claro que trata-se da velha conhecida prisão preventiva antecipatória de pena”. 
    Assevera que “em que pese haja orientação de que os predicados pessoais do paciente não sejam suficientes, tout cour, para garantir a liberdade, devem ser considerados para fins de verificação sobre a proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição da liberdade que vem sendo adotada no presente caso”. 
    Aponta que “este Supremo Tribunal possui entendimento pacífico sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos advogados se não existir na localidade sala com as características daquela prevista no art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/94, enquanto não transitada em julgado a sentença penal condenatória”. 
    Destaca que “no dia 19 de março de 2020, o paciente recebeu visita de um representante da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Rondônia, oportunidade em que este constatou e fotografou o ambiente insalubre e indigno em que aquele se encontra recluso”.
    Prossegue argumentando sobre a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, pela concessão de prisão domiciliar.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera a Impetrante, que haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente conhecer do presente Habeas Corpus, se o caso de ofício, conceder a ordem liminar, confirmando-a no mérito, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, ou ainda determinar a prisão domiciliar do paciente sob a égide do Estatuto da Ordem dos advogados do Brasil até o trânsito em julgado”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente